Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – MASSA FALIDA – NÃO ENTREGA – MULTA APLICADA – CLASSIFICAÇÃO LEGAL – CRÉDITO SUBQUIROGRAFÁRIO – DECISÃO CONFIRMADA.

1. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a: V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. Inteligência do Art. 84, inciso V da Lei n. 11.101/2005 que
2. Os atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial ou após a decretação da falência considerados pela Lei n. 11.101/2005 são aqueles previstos em seu Art. 67 que dispõe que “os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação”.
3. A multa aplicada à Massa Falida pela não entrega da declaração de Escrituração Contábil Fiscal após a decretação da quebra não é considerado crédito extraconcursal pela Lei Falimentar de forma a ser pago com precedência sobre os demais, uma vez que não tem natureza jurídica de tributo e constitui sanção de ordem administrativa.
4. Escorreita a Decisão agravada que classifica a multa administrativa como crédito subquirografário, nos termos dos Art. 83, inciso VII, da Lei n. 11.101/2005, verbis: “Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: VI – créditos quirografários, a saber:... VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias”.
5. Recurso desprovido.